Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma que, diferentemente do entendimento do acórdão, não houve demonstração de que teria proferido ofensas, de modo que a conduta ofensiva teria sido perpetrada única e exclusivamente pela parte embargada, o que justificaria, em tese, sua condenação ao pagamento da indenização, por dano moral.
3. Não obstante, não assiste razão ao embargante, uma vez que o órgão colegiado verificou as provocações mútuas. Ademais, ficou consignado no acórdão que, conquanto verificada a ocorrência de xingamentos, o conteúdo permaneceu na esfera privada, sem maiores desdobramentos na vida pública do autor.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.